Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-88.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000224-88.2020.811.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Tretto & Tretto Ltda. – ME,
Impetrada: Dra. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito do Juizado Especial da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT
Litisconsorte: Luiz Carlos Ribeiro da Silva
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança manejado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Execução de título extrajudicial no 1002160-67.2017.8.11.0045, que move contra o litisconsorte em epígrafe, que indeferiu o pedido de citação por edital, em face ao disposto no art. 18, § 2o da Lei 9.099/95 e determinou que, no prazo de cinco dias, fosse declinado o endereço do executado, sob pena de extinção e arquivamento.
Alega a Impetrante que o executado não foi localizado para ser citado, mas foi realizar o arresto do veículo registrado em nome do executado e requereu a citação executado por edital, conforme Enunciado no 37 do FONAJE. Ao final requereu a concessão da medida liminar initio litis determinando que a suspensão o ato coator até o julgamento do mandamus.
É o breve relato. Fundamento e decido.
De fato há orientação no Enunciado no 37 do FONAJE, se procedida a constrição de bens do executado e este não for localizado para citação, in verbis: “Em exegese ao art. 53, § 4o, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2o, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil”.
Mas, para ser possível deferir o pedido de citação por edital é necessário que tenha sido realizada a penhora de bens do executado e este não seja localizado para citação, justamente para coibir que venha se oculta de propósito, com a finalidade de não ser citado.
Deve ser ressaltado que para a penhora se efetivar é necessário que haja a apreensão e nomeação de depositário do bem constritado, como dispõe o art. 839 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 839. Considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia”.
Há três espécies de restrições que podem ser inseridas pelo Juiz de Direito, nos documentos dos veículos automotores, por meio do Sistema Renajud: 1 - TRANSFERÊNCIA, 2 - LICENCIAMENTO e 3 – CIRCULAÇÃO. Esta última gera a restrição total.
Também pode ser inserido pelo Poder Judiciário, por meio do referido sistema, o REGISTRO DA PENHORA. Mas para inserir esta informação é necessário que tenha sido efetuada a penhora, com a lavratura do autor, como estabelece o art. 839 da legislação processual civil.
Observo que, no caso, documento juntado pela impetrante, consta que houve a inserção de restrição de TRANSFERÊNCIA, bem como PENHORA. Mas, aparentemente, há equívoco em relação à inserção da informação de penhora, pois não consta que efetivamente houve a formalização do ato processual. Esta informação somente pode ser inserida nos documentos do veículo se ocorrer de fato for formalizada a constrição judicial do veículo.
Em consulta no site de DETRAN, verifico que se trata de um veículo Volkswagem Gol, ano e modelo de fabricação 2002, Placa AKJ 7379, Chassi 9BWCA05X62P093137, Renavan 786629592, e, em consulta no site da SEFAZ, constato que deixou de efetuar o pagamento do IPVA a partir do ano de 2018, estando inscrito na dívida ativa, referente aos anos de 2018 e 2019 e pendente de pagamento o ano de 2020.
Alega a Impetrante que houve arresto do veículo, mas para a validade do arresto também é necessária que haja sua formalização, com a lavratura do Auto de Arresto, com a apreensão do bem e nomeação de depositário. Que será convertido em penhora, se forma aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, independentemente de termo (CPC, art. 830, § 3o).
Assim, o simples fato de ter sido inserida a informação, junto ao DETRAN, de restrição de TRANSFERÊNCIA do veículo, NÃO EQUIVALE A PENHORA, NEM ARRESTO, para fins efetuar a citação do executado por edital (Enunciado 37 do FONAJE).
Ante o exposto, inexistindo prova de que foi efetivamente efetuada arresto ou a penhora do veículo registrado no DETRAN em nome do executado, indefiro o pedido de liminar.
Notifique-se a Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias.
Deixo de determinar a citação do litisconsorte passivo necessário, pois não foi localizado pelo Oficial de Justiça.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, venham-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 12 de junho de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator